Tribunal: TJBA
Processo: 8178371-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178371-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MATILDE CONCEICAO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, ALEX SANDRO BRAGA DE ANDRADE, LEONARDO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como LEONARDO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória. O embargante alega omissões quanto à modulação dos efeitos para restituição em dobro e ao termo inicial dos juros de mora, bem como erro material na base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da modulação dos efeitos definida pelo STJ para a repetição de indébito em dobro; (ii) saber se o acórdão foi omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os danos materiais; (iii) saber se houve erro material na fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa em detrimento do valor da condenação.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à repetição de indébito, pois o acórdão consignou expressamente que os descontos iniciaram após 30/03/2021, data fixada pelo STJ como marco para a exigência de má-fé na devolução em dobro, enquadrando-se o caso na hipótese de restituição dobrada independentemente de elemento volitivo.
4. Acolhe-se o recurso, em parte, para esclarecer o termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos materiais. Tratando-se de responsabilidade extracontratual decorrente de fraude, os juros fluem a partir do evento danoso (data da contratação fraudulenta).
5. A fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa, para evitar verba irrisória sobre o valor da condenação, reflete a convicção do julgador baseada na apreciação equitativa e na dignidade da advocacia, não configurando erro material passível de correção via embargos.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária n.º
8178371-60.2022.8.05.0001
, figurando como Embargante
BANCO
BRADESCO
S.A.

e Embargado

MA
TILDE CONCEIÇÃO SANTOS.

A
CORDAM
, os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER,
EM PARTE, O RECURSO
,
nos termos do voto condutor.